Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
I – O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico.
II – De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
III – Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
IV – Negou-se provimento ao recurso.